Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FALTA DE CUIDADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA FALSA NO CONTRATO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Recurso da Autora: Conforme entendimento fixado pelo c. STJ, os honorários recursais só devem ser fixados nos casos em que o recurso for desprovido, de modo que, sendo dado provimento, ainda que parcial, o redimensionamento da sucumbência é devolvido ao julgador. No caso dos autos, o acórdão objurgado deu parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer a responsabilidade solidária da concessionária e da financeira em arcar com a condenação em danos morais, mantendo, entretanto, o quantum indenizatório determinado pela sentença. Desse modo, incabível o pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, tendo em vista que o art. 85, § 11 do CPC/2015 deve ser aplicado apenas nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso.
3. Recurso da Ré: O acórdão embargado foi claro em determinar que nos casos de relações consumeristas, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, conforme disposições dos arts. 7o e 25, § 1o, ambos do CDC. No caso dos autos, a interpretação adotada encontra maior ressonância, tendo em vista que ficou claramente demonstrada a ausência dos cuidados básicos a serem adotados pelas instituições financeiras em suas contratações, uma vez que há assinatura falsa nos documentos produzidos sob os cuidados da financeira.
4. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.
5. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição dos recursos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.